Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701037-15.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial em processo criminal, em que se pretende apurar a prática pela recorrente, em tese, de crime de difamação. Assinala que a perícia se faz necessária para provar a demarcação dos lotes do querelante e da querelada. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível. Além da ausência de previsão legal de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, na forma do art. 81, § 1o da Lei 9.099/1995, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz indeferir aquelas que entender desnecessárias ao deslinde da causa, de modo que as questões incidentais surgidas ao longo do processo podem ser discutidas em eventual apelação, pois não importam em preclusão. Ademais, como afirmado pelo juiz de origem, a perícia pleiteada não apresenta relevância para a ação penal. ANTE O EXPOSTO, em face da manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito